Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, III, DO CPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 10.586,82 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (21/09/2018) pela Selic que já inclui juros de mora.”
3. Aduz a recorrente que a sentença merece reforma, a fim de que o pedido de abono de permanência acrescido de seu reflexo no terço constitucional de férias seja reconhecido, porquanto a autora faz jus a referida verba, visto ter trabalhou por mais 8 (oito) dias após o preenchimento dos requisitos legais para concessão de aposentadoria. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51953316). A recorrida alega que a pretensão autoral está prescrita e que a autora não se desincumbiu de comprovar o seu direito às verbas vindicadas.
5. Constata-se que a sentença não apreciou todos os pedidos formulados pela autora/recorrente, omitindo-se quanto ao pedido de abono de permanência e seu reflexo no terço de férias. Assim, em face da prestação jurisdicional entregue não corresponder à pretensão deduzida, com fundamento no artigo 5o, XXXV, da CF, e artigos 4o, 141 e 492, do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que decidiu aquém do pedido, em afronta ao princípio da congruência. E considerando que a causa está em condições de imediato julgamento, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, III, do CPC1), passo ao enfrentamento dos pedidos formulados pela autora.
6. A recorrente comprovou o protesto interruptivo da prescrição do abono de permanência (ID 51952837), por força da propositura da ação em 26/04/2021, sob n.o 0702615-61.2021.8.07.0018, afastando o prazo prescricional quinquenal originário, que ocorreria em 14/09/2023.
7. Interrompida a prescrição, o prazo quinquenal volta a correr pela metade, consoante a dicção do art. 9o do Decreto no 20.910/32, de forma que se operou em 26/04/2023. E tendo a presente ação sido distribuída em 13/03/2023, a pretensão da autora quanto ao abono de permanência não foi atingida pela prescrição. De igual forma, não foi atingida pela prescrição a pretensão autoral quanto à diferença de licença prêmio por assiduidade convertida em pecúnia. Ante a ausência de prova em sentido contrário, o termo inicial para a prescrição da licença prêmio por assiduidade -LPA corresponde à data de pagamento da última parcela, junho/2022 (ID 51952836, Pág. 11-18). Prejudicial de mérito rejeitada.
8. Quanto ao pedido de abono de permanência, dispõe o art. 114 da LC 840/2011 e o art.40, §19, da Constituição Federal, com redação da EC 41/2003, que o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
9. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.192.556/PE), o abono de permanência ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
10. No caso, comprovado que em 13/09/2018 a autora reuniu os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §§1o e 5o, da Constituição Federal (redação anterior à EC no 103/2019), e trabalhou até 21/09/2018, data da publicação de sua aposentadoria, tem direito a 8 (oito) dias de abono de permanência e o reflexo desse sobre o terço de férias respectivo, correspondente a R$623,98 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).
11. Quanto ao pedido de diferença de licença prêmio, o art. 142 da Lei Complementar 840/2011, redação vigente na época, estabelece que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia quando o servidor for aposentado.
12. Ademais, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
13. Por conseguinte, considerando que a autora recebeu em junho/2022 a última parcela da licença prêmio por assiduidade – LPA, sem a inclusão do auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência (ID 51952836, Pág. 11-18) deve ser reconhecido o direito à diferença remuneratória pleiteada, no valor nominal de R$10.586,82 (dez mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
14. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROVIDO para, desconstituindo a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora: R$623,98 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), a título de abono de permanência e seu reflexo sobre o terço constitucional de férias relativo ao período de 14/09/2018 a 21/09/2018; e R$10.586,82 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a título de diferença de licença prêmio por assiduidade – LPA convertida em pecúnia, referente às parcelas de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde. Os valores devem ser atualizados da seguinte forma: a partir de julho/2009, a correção monetária é pelo IPCA-E e os juros de acordo com os índices da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97); e a partir de 09/12/2021, mediante aplicação da SELIC, com juros já embutidos (art. 3o da EC n. 113/2021).
15. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95